Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710039574APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO AO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas constantes dos autos, inclusive a confissão parcial do recorrente, demonstram de forma indene de dúvidas que, depois da colisão, o denunciado evadiu-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, restando isolada nos autos a versão do acusado de que fugiu do local porque teve sua integridade física lesionada.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de resistência, se o depoimento dos agentes policiais e da testemunha presencial é no sentido de que o réu reagiu com violência física contra os policiais responsáveis por sua abordagem, opondo-se à execução de ato legal.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta quanto ao crime de desacato, uma vez comprovado que o agente insultou os policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas dos delitos de resistência e desacato, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
6. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado confessou que evadiu-se do local do acidente, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena deste delito.
7. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelantenas sanções do artigo 305, caput, da Lei no 9.503/1997 e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, afastar a analise negativa da circunstância judicial da personalidade quanto aos três delitos, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena dos delitos de resistência e desacato, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de fuga do local do acidente e reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena do delito de resistência, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção para e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, mantidos o regime inicial no semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.